Tribunal: STJ
Processo: 0011735-54.2023.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935443 - SE (2025/0173186-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: D M R DE P A C E M DE L L
AGRAVANTE
: P F M
ADVOGADO
: SANDRO MEZZARANO FONSECA - SE002238
AGRAVADO
: B S S
ADVOGADO
: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SE000762A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe aos agravantes infirmarem especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificarem o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50128982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 4a7582a6-29e5-4328-a251-f42cf2f00bb2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935443 - SE (2025/0173186-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: D M R DE P A C E M DE L L
AGRAVANTE
: P F M
ADVOGADO
: SANDRO MEZZARANO FONSECA - SE002238
AGRAVADO
: B S S
ADVOGADO
: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SE000762A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe aos agravantes infirmarem especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificarem o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por D. M. R. de P. A. C. E M. de L. L. e
OUTRO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto contra o acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
A denegação se deu pela incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ ao presente
caso.
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls. 504/513), os agravantes
aduzem a ocorrência de efetiva negativa prestação jurisdicional, visto que não foi
enfrentada a alegação de que as condições gerais do plano de saúde ora firmado com
a recorrida não possuem previsão de coparticipação.
Sustentam que as instâncias ordinárias incorreram em erro material em
virtude de uma omissão na análise do acervo probatório.
Argumentam que não se discute se a cláusula de coparticipação é válida ou
não, mas, sim, a ausência de previsão expressa dela no contrato.
Afirmam que o aresto recorrido se absteve de examinar o fato de que o "(...)
registro na ANS sob o no 443200036, atrelada à Apólice em comento não possui, a
(e-STJ fl.
exemplo de outros planos que ali estão elencados, a figura da coparticipação"
512).
Defendem que o Tribunal de origem não poderia deixar de se manifestar a
respeito de prova com capacidade para alterar o resultado do julgamento.
Ao final, requerem o provimento do recurso.
Não houve apresentação de contrarrazões (e-STJ fl. 515).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49246118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:52
Código de Controle do Documento: 5c5e9515-829e-49e8-848a-a36eafb3ea10

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Verifica-se dos autos que não houve impugnação específica ao fundamento
da decisão agravada referente à incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ ao presente
caso.
Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do Código de
Processo Civil, que impõe ao relator não conhecer do recurso "que não tenha
.
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida"
Vale ressaltar que esse entendimento foi chancelado pela Corte Especial no
julgamento dos EAREsp 746.775/PR:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, que veda o
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo
interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."
(EAREsp 746.775/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial,
julgado em
, DJe
).
19/09/2018
30/11/2018

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor atualizado da causa, não cabendo a majoração prevista no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil por já estarem no limite máximo estabelecido no § 2o
do mesmo dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49246118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:52
Código de Controle do Documento: 5c5e9515-829e-49e8-848a-a36eafb3ea10

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.935.443 / SE
Número Registro: 2025/0173186-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00117355420238250001 117355420238250001 202310800328 202400813148
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D M R DE P A C E M DE L L
AGRAVANTE : P F M
ADVOGADO : SANDRO MEZZARANO FONSECA - SE002238
AGRAVADO
: B S S
ADVOGADO : REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SE000762A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50098264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:30
Código de Controle do Documento: 21a0b854-09b1-4e38-9ded-6dd9a39a2a6a

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:30
Código de Controle do Documento: 21a0b854-09b1-4e38-9ded-6dd9a39a2a6a